Tribunal: STF
Processo: Rcl 87280
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE ESTÁGIO. LEI N. 11.788/2008: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paraíso do Bebê Ltda. e outra, em 6.11.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Décima Terceira Vara do Trabalho de Natal/RN no Processo n. 0000911-96.2025.5.21.0043, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Instalada a audiência e relatado o processo. Prejudicada a primeira tentativa de conciliação, ante a ausência da parte ré. 



    Deixo de considerar a defesa apresentada no Id. Id ecf5757, bem como a manifestação de Id. Id de4b50c, tendo em vista a ausência de procuração  nos autos e ausência da parte ré em audiência bem como da suposta patrona, de forma, a não se conferir a procuração apud acta. 



    A parte autora não apresentou prova testemunhal. 



    A parte autora requereu a aplicação do disposto do artigo 844 da CLT. 



    Dispensado o depoimento da autora e prejudicado o depoimento da parte ré. 



    A parte autora declara não ter mais provas a produzir. Fica encerrada a instrução processual. 



    Prejudicada a segunda proposta conciliatória. 



    Razões finais orais remissivas pela parte autora, tendo a mesma, desde logo, requerido que, após o trânsito em julgado, se inicie a execução. Requereu, ainda, que em execução, sejam adotadas medidas cautelares para assegurar o adimplemento das obrigações, sejam efetuadas pesquisas patrimoniais na forma do Provimento TRT/CR 1/2011, sejam realizadas a desconsideração e a desconsideração inversa da personalidade jurídica da reclamada, com a inclusão na lide e o redirecionamento da execução a sócios formais e ocultos, dependentes, cônjuges, outras empresas do mesmo grupo econômico, sucessoras e quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que o Juízo repute terem relação com a presente lide. Defiro conforme requerido. 



    As partes serão intimadas da sentença quando publicada” (fls. 127-128, doc. 8).



    2. As reclamantes asseveram que “a controvérsia central da referida ação trabalhista (conforme petição inicial, Id dcdbf56) gira em torno da alegada nulidade de um contrato de estágio/prestação de serviços e o reconhecimento de vínculo empregatício. Trata-se, portanto, de matéria idêntica àquela discutida no Tema 1.389 de Repercussão Geral (ARE 1.532.603 RG/PR), de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, que trata da ‘licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (fl. 2).



    Argumentam que seus “advogados (...) protocolaram, em 06 de novembro de 2025 (data da audiência designada), petição requerendo a imediata suspensão do feito (Id ecf5757), juntando a decisão paradigma (Id a78d84c). Ocorre que, na audiência realizada na mesma data (06/11/2025, conforme Ata Id 77aea6b), a d. Magistrada da 13ª Vara do Trabalho de Natal/RN praticou o ato ora reclamado: ignorou o pedido de suspensão e a determinação desta Suprema Corte” (fl. 2). 



    Requerem “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0000911-96.2025.5.21.0043, em trâmite na 13ª Vara do Trabalho de Natal/RN, cassando-se os efeitos da revelia aplicada na audiência de 06/11/2025 (Ata Id 77aea6b), até o julgamento final da presente Reclamação, em cumprimento ao Tema 1.389 do STF” (fl. 5).



    Pedem “seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar em definitivo o ato reclamado (Ata Id 77aea6b) e determinar a suspensão do Processo nº 0000911-96.2025.5.21.0043, até o julgamento final do Tema 1.389 (ARE 1.532.603 RG/PR)” (fl. 6).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao não suspender o processo e a ele dar andamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na inicial da reclamação trabalhista, a beneficiária alegou que “firmou um suposto contrato de estágio com a Reclamante, com vigência de 23/05/2024 a 01/03/2025. Contudo, referido contrato não observava os requisitos legais previstos na Lei nº 11.788/08, uma vez que a Reclamante laborava em jornada superior ao limite legal permitido para estagiários, desempenhando atividades das 8h às 18h15, o que totalizava mais de 8 horas diárias. Esse descumprimento descaracteriza a natureza jurídica do estágio, evidenciando vínculo empregatício nos termos da CLT. Diante da situação fática narrada, verifica-se que o descumprimento da referida legislação pela Ré caracteriza o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes” (fl. 5, doc. 8).



    Afirmou que, “diante do descumprimento da Lei 11.788/08, estabeleceu-se vínculo empregatício entre a Autora e a Reclamada, razão pela qual o contrato de estágio mantido entre as partes deverá ser considerado nulo, reconhecendo-se este período como relação de emprego para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária” (fl. 6, doc. 8).



    Na espécie, será discutida a validade, ou não, de contrato de estágio, regido pela Lei n. 11.788/2008.



    7. Não se demonstra estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TRIBUNAL RECLAMADO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO CHAMADO ‘PEJOTIZAÇÃO’. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento da ADPF 324/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. II – Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de hipótese de ‘pejotização’ (contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas para mascarar a relação de emprego). III – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. IV – Dessa forma, não deve prosperar a alegação de descumprimento do que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.666-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora